Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REVOGAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO JUDICIAL. IMPERTINÊNCIA. LAÇOS AFETIVOS PRESERVADOS EM RELAÇÃO AOS GENITORES. MANUTENÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As questões envolvendo guarda e visitas de menores devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança ou do adolescente, em observância ao art. 227, caput, da Constituição Federal c/c artigos 1o, 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Na hipótese, as provas produzidas nos autos indicam que a manutenção do acordo homologado judicialmente e atualmente vigente entre as partes litigantes atende ao princípio da proteção integral ao menor, não merecendo reparos.
3. Recurso conhecido e não provido.